Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1 – Apelação contra sentença pela qual, nos autos de ação de cobrança, a ré foi condenada ao pagamento das taxas condominiais não pagas, acrescidas de juros de mora e correção monetária desde cada inadimplemento.
2 – Não se conhece do recurso por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença (art. 932, III, do CPC), com eles tampouco dialogando (art. 1.010, III, do CPC), limitando-se a apresentar tese recursal inovadora, o que caracteriza supressão de instância.
3 – Apelação não conhecida.